Tribunal: TJPA
Processo: 0008399-95.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº. 0008399-95.2016.8.14.0097
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CARLA MAIARA GOMES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADA: DRA. LISIANE DE SÁ ROCHA - DEF. PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TERREZA ABUCATER
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Tóxicos, resta impossível a absolvição.
2. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Benevides/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLA MAIARA GOMES DA CONCEIÇÃO
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 09.09.2016, por volta das 12h, os acusados, Thiago Silva de Lima e Carla Maiara Gomes da Conceição, foram presos em flagrante delito, portando 33 (trinta e três) porções de cocaína, pesando o total de 39,8g e 23 (vinte e três) porções de maconha, pesando 14,1g. Por tal conduta, foram denunciados no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado, Thiago, prosseguindo regularmente contra a ré, Carla, sobrevindo-lhe sentença penal condenatória às fls. 42/48-v. Da decisão, a defesa recorreu às fls. 57/58, pugnando nas razões a absolvição por insuficiência probatória (fls. 61/64).

Constam as contrarrazões às fls. 65/76, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 82/85).

É o relatório.

VOTO
1.

Da pretendida absolvição

Pretendendo a absolvição da acusada, a Defensoria Pública sustenta fragilidade probatória para fins condenatórios.

Compulsando os autos, verifico, inicialmente, que a recorrente foi presa em flagrante delito, portando consigo,

33 (trinta e três) pporções de cocaína, pesando 39,8g, e 23 (vinte e três) porções de erva prensada (maconha) pesando 14,1g
, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 38.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados, em juízo, é forçoso reconhecer que essa também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo. Vejamos:

A testemunha de acusação, Tânia Maria da Conceição Silva Rodrigues, Policial Militar que participou da ação que culminou na prisão em flagrante da acusada, declarou que receberam uma denúncia anônima acerca do tráfico de drogas e se deslocaram até o endereço indicado. Quando chegaram no local, verificaram Carla e o outro acusado, portando uma quantidade de drogas. Na ocasião, cada um portava uma quantia, e que após, os encaminharam até a delegacia de polícia (mídia às fls. 41).

Tarcísio Costa de Araújo, Policial Militar, narrou que receberam denúncia anônima sobre a venda de drogas e que saíram em diligências. Quando chegaram ao local, encontraram a acusada e outro indivíduo com substância entorpecente. Que a policial, Tânia, ao realizar a revista em Carla, encontrou nas suas partes íntimas porções de drogas (mídia às fls. 41).

A outra testemunha de acusação, Wellington Guilherme Correa Pinheiro, que foi solicitado apoio por outra viatura para atender a uma ocorrência sobre o tráfico de drogas, e que quando chegou ao local a acusada já estava detida. Que só deu o suporte ao caso (mídia às fls. 41).

A
acusada,
por sua vez, negou os fatos. Afirmou que a Policial Militar lhe perseguia há algum tempo. Que sua casa foi invadida pelos policiais, determinando que saísse da casa, quando voltaram de dentro do imóvel os agentes apareceram com a substância entorpecente. Que a droga não era sua (mídia às fls. 41).

Diante do contexto apresentado, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à recorrente, restou evidenciado que a droga fora apreendida em poder da acusada, após denúncia anônima sobre a venda de entorpecente, o que se verifica pelos depoimentos dos policiais que atenderam a diligência. Ademais, nenhuma outra prova no sentido contrário, foi apresentada no processo, que pudesse desabonar o que fora apresentado pela acusação.

Aliás, necessário destacar que se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a ré, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada através do auto de prisão em flagrante (apenso) e do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 38). Nesta esteira, entende também o STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator